Tribunal: STF
Processo: Rcl 77718
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas e do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0010237-69.2023.5.18.0161.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, bem como nas reclamações 39.351/RJ, 59.971/SP e 59.383/SP. 



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços autônomos.



    Sustenta-se que “o Sr. ALEXANDRE assinou um contrato de prestação de serviços, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas" (eDOC 1, p. 2-3).



    Assevera-se que “a presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento da ADPF nº 324, no RE 958.2522/MG (Tema 725), Rcl 39.351/RJ, Rcl 59.971/SP, Rcl 59.383/SP, no qual este C. Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas das relação de emprego estabelecida no artigo 2º e 3º da CLT” (eDOC 1, p. 5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, sejam cassadas as decisões reclamadas.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    A presente reclamação também não comporta conhecimento no que tange à alegação de violação das reclamações 39.351/RJ, 59.971/SP e 59.383/SP, porquanto sem efeito vinculante.



    Com efeito, o entendimento desta Corte, no sentido de que a viabilidade da reclamação proposta a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte pressupõe a existência de decisão paradigma possuidora de efeito vinculante, ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual, uma vez que não há como exigir da autoridade reclamada a observância de determinada decisão a que não esteja submetida. Confira-se:



     



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022)



     



    “EMENTA Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    Colho da sentença (eDOC 4, p. 9-10):



    “Diante do que revelou a prova oral, é evidente a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, em especial, destaco a necessidade de cumprir horários de trabalho, o controle e fiscalização da reclamada dos horários de trabalhado e do direcionamento da execução das atividades, inclusive punindo os trabalhadores em caso de descumprimentos das ordens e diretrizes estipuladas, a existência de metas, a existência de folgas somente quando a reclamada permitia.



    Registro inicialmente o depoimento na prova emprestada colhida na RT0010137-17.2023.5.18.0161. Nesse passo, conforme o depoimento da testemunha FERNANDO PEREIRA DA SILVA, disse: “que trabalhou para as reclamadas entre 2017 a setembro/2022 como consultor de vendas; (...) que no momento da contratação chegou a assinar um contrato escrito, contudo não lhe foi permitido sequer ler o documento ou tirar uma cópia. Disse, ainda, que haviam treinamentos obrigatórios e apostilas (chamadas de “speech”) que direcionava toda a forma do trabalho. Segundo seu relato, a jornada de trabalho era fiscalizada e controlada pelo gerente da sala, sendo que os vendedores não podiam trabalhar em outros estabelecimentos ou em outros horários e que o gerente da sala controlava a presença de ‘todos vendedores a todo momento’ (sic). Além disso, os gerentes das salas informavam metas de vendas estipuladas pela empresa. Ainda, informa que caso descumprisse as metas, os horários, faltasse um dia ou não comparecesse ao treinamento poderia sofre punição, sendo suspenso das atividades” (ID. d99691d, indexação 00:29:06 a 00:43:52 – gravação acessível pelo PJe-Mídias: https://midias.pje. jus.br/midias/web/site/login).



    Seguindo a análise probatória, reproduzo abaixo os depoimentos testemunhais utilizados como prova empresta pelas reclamadas:



    Prova emprestada colhida na RT0011140- 41.2022.5.18.0161: Primeira testemunha da reclamada SPE MIRANTE: CARLOS VINICIUS CORREIA DE MELO, ... Depoimento: Que trabalha para reclamada SPE MIRANTE há cerca de 02 anos, que apresenta o produto e motiva o casal cliente (linner); Que trabalhou com o reclamante na mesma sala de vendas; Que o reclamante negociava o produto e fechava a venda; Que tinham que ir todo dia porque era o combinado com a empresa de ir trabalhar, declarando também que tinha corretor que chegava 08h30/09h/09h30, dependendo de cada corretor e que ficavam até 13h/14h normalmente ou até mais tarde; Que como era combinado com a empresa tinham que permanecer na sala até 12h/13h para atender algum casal que aparecesse; Que cada um definia sua própria meta pessoal e após ser indagado se alguém da empresa repassava meta, respondeu que havia meta da empresa que era repassada pelo líder; Que não havia punição se chegasse atrasado ou faltasse, mas tinha que avisar que não ia porque a empresa tem despesas com a sala de vendas; Perguntas da reclamada SPE MIRANTE: Que o combinado de ir todos os dias era em razão do contrato que tinha com a reclamada SPE MIRANTE; Que em relação as folgas os dias eram combinados entre os corretores e que depois era passado para gerência para ficar combinado; Que essa passagem para a gerência era apenas para comunicar; Que o depoente e o reclamante eram pagos por meio de comissão com percentual de 1,5% sobre o valor da venda; Sem perguntas pelas demais reclamadas; Perguntas do reclamante: Que na época do reclamante o produto vendido era RESORT DO LAGO PARK, se não se engana; Que atualmente é conhecido com KAWANA PARK; Que o speech é utilizado como "esqueleto" de apresentação e ele é estudado para saber o que é apresentado e que também é falado para o cliente sobre a COMPARTILHA CLUB; Que no período em que trabalhou para SPE MIRANTE o depoente já trabalhou "para mim", para a Lagoa, na sala de vendas da Lagoa, e que o depoente nunca foi proibido de fazer isso; Que o depoente pelo que se recorda acredita que não assinou contrato com a Lagoa, mas trabalhou na sala de vendas; Que indagado quem é que definia a função, respondeu que o depoente foi contratado para apresentar o produto e o reclamante foi contratado para fechar a venda; Que atualmente às vezes o depoente pode fechar a venda e que na época do reclamante o depoente não podia, "cada um na sua função"; Que quem tem gasto com a apresentação do produto é a SPE MIRANTE; Que o reclamante não tinha funcionário para realizar sua função na sala de vendas da SPE MIRANTE; Que o depoente já tinha CNPJ quando começou a trabalhar para a reclamada SPE MIRANTE; Que indagado se ele poderia trabalhar sem possuir sem CNPJ ou a reclamada o orientasse para abrir, respondeu que tinha que abrir um CNPJ para trabalhar para você mesmo e pagar imposto; Que Reis Junior era chefe dos corretores e que ele era chamado de gerente; Que não sabe dizer sobre Larissa; Nada mais. (grifos de agora, id. 75c9b1c, fls. 552/553)



    Prova emprestada colhida na RT0010898- 53.2020.5.18.0161: Primeira testemunha do(a) reclamante: RAUBER PEREIRA DA SILVA, ... Advertida e compromissada, assegurou estar sozinha no recinto em que se encontra. Depoimento: que trabalhou para a Resort do Lago de dezembro de 2015, como consultor, passando a supervisor em maio de 2017, trabalhando até julho de 2020; que trabalhou com a reclamante praticamente quase todo esse período; que a reclamante começou como consultora, passando depois a supervisora; que na função de consultora a reclamante apresentava o produto e motivava cliente e como supervisora tratava da negociação, valores, forma de pagamento e concretização da venda; que todas as funções devem cumprir horário, tendo horário para entrar e horário para sair; que houve redução do percentual das comissões de 2% para 1,5% em outubro de 2017; que a reclamante passou para supervisora em maio de 2017, pelo que o depoente acredita; que a reclamante não tinha horário específico para intervalo para refeição, que no máximo era de 15 minutos e que em alguma situações era inferior a isso ou não dava tempo para fazer, principalmente em finais de semana, feriados e alta temporada; que a reclamante não poderia recusar dia de trabalho e tinha que trabalhar todos os dias. Perguntas da reclamante: que closer, supervisor e fechador referem-se a mesma função; que a gerente da reclamante e do depoente era a Maraísa até maio de 2017 e que a partir dessa data passou a ser Ivan que permanece até hoje nessa função; que há escala de folgas, feita pelo gerente responsável pela sala e que na alta temporada não há folgas; que era obrigado a cumprir a escala e que se faltasse haveria punição que poderia ser ficar sem atender (suplência), cuidar de crianças e da recepção no caso das mulheres e servir mesas e "passar contrato" (que é conferir contratos) no caso dos homens; que a reclamante e o depoente já sofreram esse tipo de punição, exemplificando o depoente que quando chegou atrasado na época de um lançamento e em razão disso ficou 1 semana na suplência; que era obrigatório trabalhar com crachá e uniforme; que os valores referidos pelo depoente na função do fechador são pré-estabelecidos pela diretoria da empresa e constam do sistema e não podem ser alterados, nem pode ser dado desconto; que speech é uma cartilha de vendas que deve ser decorada para apresentar o produto; que não poderiam vender cotas nem outro produto de outros empreendimentos na cidade; que a reclamante não podia mandar outra pessoa no seu lugar; que havia ameaças de demissão constante e que a ameaça era se ficasse 3 meses seguidos nos últimos lugares seria demitido; que havia trabalho nos feriados sem folga compensatória e o trabalho nas temporadas era 30 dias direto sem folgas e teve temporada que foram 60 dias diretos sem folga de 15 de dezembro a 15 de fevereiro e que isso foi de 2018 para 2019 ou de 2017 para 2018, se lembrando que já estava na função de supervisor; que espontaneamente declarou que houve punição a um supervisor por essa pessoa ter faltado 3 ou 4 dias e por isso ficou na suplência e perdeu premiação por não estar bem classificado no ranking, não se recordando se foi a reclamante ou outro supervisor; que a equipe de vendas tinha de 20 a 30 pessoas, sendo que na alta temporada poderia chegar a 30 e teve alta temporada que foi superior a 30; que havia cancelamento de comissões; que se o cliente deixasse de efetuar os pagamentos, o pessoal também parava de receber as comissões e também já houve casos de estorno de comissões; que a prestação de contas das comissões não eram transparente, sendo que em alguns meses planilhas de Excel eram impressas e passadas para os vendedores; que havia grupo de WhatsApp da sala das vendas e também o grupo apenas dos supervisores e que por meio desses grupos o gerente passava diretrizes, treinamento, escalas de folgas e inclusive as cobranças das vendas; Perguntas das reclamadas SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, SPE LAGO DE CALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e PIGARI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME: que vendia produto da SPE Resort do Lago, com plus de possibilidade de trocar com intercâmbio de férias para poder viajar para outro destino, que era realizado pela empresa RCI e que atualmente é feito pela a Compartilha Club, empresa do mesmo grupo; que a reclamante fazia apenas esse tipo de venda e não de outros produtos”, (grifos nossos – ID. 2dd2e43 / fls. 143/144)



    Prova emprestada colhida na RT0010898- 53.2020.5.18.0161: Primeira testemunha da reclamada INCORPORE: Bruno Teixeira de Oliveira, … Depoimento: Trabalha para a reclamada INCORPORE desde 2015 (esclarecendo que, na verdade, trabalha para o "grupo" composto pela INCORPORE e pelo RESORT DO LAGO), na função de líder de captação. Indagado sobre a composição do grupo, esclareceu que a SPE RESORT DO LAGO é "o CNPJ da área comercial" do RESORT DO LAGO. MÁRCIO INÁCIO DE CASTRO "é a empresa na qual os funcionários CLT estão registrados". A SPE MIRANTE "pertence ao mesmo grupo" já mencionado pelo depoente, esclarecendo que ele próprio já prestou serviços diretamente a tal empresa. PIGARI CONSTRUÇÕES também é uma "empresa ligada" às outras já mencionadas. Os captadores recebem salário apenas na forma de comissão, garantindo-se como piso o valor do salário-mínimo. Os feriados são trabalhados. No ano todo os captadores têm uma folga semanal (uma por mês necessariamente aos domingos), ressalvando que, durante a alta temporada, "há exceções", de modo que captadores podem trabalhar sem folga e, com o início da baixa temporada, terem concedidas de forma corrida as folgas que não foram usufruídas durante a alta temporada. Cancelamento de comissões só ocorre caso o cliente cancele o contrato antes do período previsto para o pagamento da comissão correspondente. Em suma, o pagamento da comissão ao captador depende da quitação do valor devido pelo cliente, de modo que, caso o cliente deixe de cumprir parcelas do negócio, o captador não recebe a comissão correspondente ao que foi inadimplido. Durante o registro em ata da resposta anterior, o depoente "atravessou" a fala do Magistrado para mencionar que a comissão seria paga com base "na primeira parcela". Cabe registrar que o depoente o fez após claramente manter contato visual com a parte superior do vídeo (fazendo crer que manteve contato com terceiros, tendo ele justificado com a afirmação de que há crianças no local). Ainda acrescento que este Magistrado, ao indagar a testemunha antes da resposta já aposta na ata, mas de uma vez conferiu a intenção da declaração, inclusive dando exemplos no sentido de que caso a venda fosse parcelada em 3 vezes e o cliente quitasse apenas 1, o resultado seria o não pagamento da comissão referente às outras 2 (tendo o depoente inequivocamente confirmado a correção desse procedimento). O pagamento das comissões é feita por transferência bancária uma vez por mês. Se o pagamento da comissão pelo cliente se der em atraso, o captador receberá as comissões quando a quitação for confirmada. A escala de descanso semanal é definida pela liderança da captação ou pelo próprio depoente. Tonico é diretor da INCORPORE, contudo "tem status de dono" (o depoente afirma não poder atestar tal condição), sendo que seu comparecimento às salas de vendas se dá para acompanhar o "andamento" dos trabalhos e para realizar a entrega dos certificados de desempenho dos captadores e consultores que trabalham no local. A INCORPORE é responsável por administrar a parte comercial dos empreendimentos. Nada mais. (grifos nossos - ID. f4f5607 / fl. 586)



    (...)



    Nesse passo, os outros depoimentos utilizados como prova emprestada deixam claro a existência da subordinação da natureza da relação empregatícia, já que ficou provado que havia a necessidade de cumprir horário, que a reclamada dirigia e fiscalizava de perto toda a execução dos serviços.



    Com efeito, pelo depoimento de FERNANDO PEREIRA DA SILVA é possível identificar o controle e fiscalização das atividades laborais e da jornada de trabalho, além da existência de metas, além da divisão de trabalho/funções.



    Por oportuno, registro que a existência do vínculo pode ser visualizada pelo depoimento Sr. RAUBER PEREIRA DA SILVA, que em conjunto com a análise das demais provas já abordadas anteriormente, revela sem sombra de dúvidas a existência de vínculo de emprego, como se percebe, p.ex., as seguintes passagens que demonstram nitidamente a existência da pessoalidade e subordinação:



    “que era obrigado a cumprir a escala e que se faltasse haveria punição”; “que era obrigatório trabalhar com crachá e uniforme”; “que speech é uma cartilha de vendas que deve ser decorada para apresentar o produto; que não poderiam vender cotas nem outro produto de outros empreendimentos na cidade; que o reclamante não podia mandar outra pessoa no seu lugar; que havia ameaças de demissão constante e que a ameaça era se ficasse 3 meses seguidos nos últimos lugares seria demitido” e “que o reclamante fazia apenas esse tipo de venda e não de outros produtos” (grifos nossos – ID. 2dd2e43 / fls. 143/144).



    Ademais, conforme citada pelas testemunhas e de amplo conhecimento deste juízo, a apostila de treinamento (“speech”) descreve e orienta, detalhadamente, a forma como deve ocorrer o processo de venda, inclusive ditando o modo como o trabalhador deveria se portar aos clientes, como um verdadeiro roteiro de abordagem.



    Cita, por exemplo, o que deve ser objeto de conversa entre o trabalhador e o cliente, o momento em que o material de venda deve ser apresentado, as palavras, gestos e posturas que devem ser usados como instrumento para emocionar e convencer o potencial cliente.



    Há, inclusive, sugestão de diálogos e instruções de vestimenta.



    A sistemática apresentada na apostila juntada pelo autor traduz o direcionamento dos serviços por ele prestados à reclamada. Os trabalhadores contratados foram submetidos a treinamento e orientados a observar minuciosamente a apostila de atendimento. Observa-se que, dessa apostila, não cabe liberdade de atuação do profissional.



    Conforme visto, mesmo o depoimento da testemunha indicada pela reclamada (incluindo as provas emprestadas) não destoam dos demais elementos de prova colhidos nos depoimentos das testemunhas da parte reclamante ao relatar uma rotina de trabalho baseada no controle, fiscalização e direção pela reclamada.



    Além disto, a reclamante juntou aos autos fotografias em que aparece utilizando uniforme com a logomarca das reclamadas INCORPORE E KAWANA (ID. 3b55704, fl. 98), bem como crachá profissional com a identificação da reclamada INCORPORE E KAWANA (id. 8180368, fl. 43). O uniforme e o crachá, materiais de trabalho da empresa, refletem que os trabalhadores se apresentavam aos possíveis clientes como representantes da empregadora.



    Em síntese, o conjunto da prova oral revelou a meu ver os elementos caracterizadores do vínculo de emprego.



    Nesse passo, as imagens de conversas travadas no aplicativo de mensagens WhatsApp (id. feb65d9 e ss) são apenas mais um elemento de prova, que, somado a todos os outros, ratificam a existência do vínculo de emprego.



    Com efeito, os fatos apontados da defesa de a reclamante possuir CNPJ ou de realizar vendas para outras empresas não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT.



    Ainda que assim não fosse, como já dito, diante da incontrovérsia da prestação dos serviços, caberia às reclamadas o ônus de provar o trabalho autônomo, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre o reclamante e a reclamada SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. É dizer, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego.”



    Por seu turno, o acórdão reclamado ratificou a fundamentação exarada pelo juízo singular e acrescentou, “a título de reforço argumentativo, que a data de constituição da